Tribunal: CARF
Processo: 10680.005742/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.005742/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.371 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
MARILENE MIRANDA ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Virgilio Cansino Gil, que lhe deu provimento
parcial.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 04/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2004, ano-calendário de 2003, no valor de R$12.664,32, incluídos multa de ofício e juros de
mora, estes calculados até 31/03/2008.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas deduções indevidas de
despesas médicas, no valor de R$19.872,31.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.005742/2008-39
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.371 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.005742/2008-39

A Impugnação foi julgada procedente em parte pela 7a Turma da DRJ/BHE, para
fins de se afastar parcialmente a glosa de dedução de despesas médicas, em R$765,00, em
decisão assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS. Somente são dedutíveis as
despesas médicas realizadas em conformidade com a legislação e cujos pagamentos
tenham sido efetivamente comprovados. O direito às deduções condiciona-se à
comprovação não só da efetividade dos serviços prestados, mas também dos
correspondentes pagamentos e ainda, que sejam relacionadas ao tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes. Recibos ou declarações particulares não fazem,
perante o fisco, prova absoluta dc pagamento podendo a fiscalização exigir do
contribuinte sob ação fiscal a comprovação do efetivo desembolso do valor pleiteado.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. Consolida-se administrativamente o crédito tributário
relativo à matéria não impugnada.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 28/11/2011 (fls. 91), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 23/12/2011 (fls. 63) contendo os argumentos a
seguir sintetizados:
- invoca, em preliminar, o princípio constitucional da isonomia, pedindo aplicação
no caso dos autos;
- questiona a necessidade de comprovar o recebimento dos serviços ou seu efetivo
pagamento;
- argumenta que apresentou todos os recibos e que, ao ser afirmado que são
documentos particulares, houve a inversão do ônus probatório;
- afirma que os recibos e declarações são documentos hábeis a comprovar as
despesas médicas; e
- diz que o princípio da isonomia foi maculado, haja vista que foram considerados
os documentos emitidos pela pessoa jurídica e não foram aceitos os documentos fornecidos por
pessoas físicas.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.371 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.005742/2008-39

Entretanto, é importante observar que os recibos apresentados não fazem prova
absoluta da despesa, podendo a autoridade fiscal exigir outros elementos de prova com o
objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço,
com fulcro no artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Com efeito, os recibos constituem declaração particular, com eficácia entre as
partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da
prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. Nesse
sentido, vejamos o disposto no art. 408 do Código de Processo Civil e nos artigos 219 e 221 do
Código Civil:
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.

Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (g.n.)

Dessarte, havendo exigência por parte da autoridade fiscal, é necessário que o
contribuinte se desincumba de seu ônus probatório e faça a prova do efetivo pagamento.

O entendimento aqui apresentado vai ao encontro de recentes decisões deste
Tribunal:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, CSRF/2a Turma, de 25/06/2020)

DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.371 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.005742/2008-39

regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)

DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)

DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
No caso dos autos, a fiscalização intimou o contribuinte a comprovar o efetivo
pagamento, exigência que não foi atendida.
Quanto aos documentos apresentados, remeto às percucientes observações já
apresentadas pelo relator “a quo”, a ver:
Analisando a documentação juntada pela contribuinte e as informações relatadas pela
fiscalização, verifica-se que:
a) documentação relativa a Sérgio de Castro: além dos recibos já apresentados à
fiscalização, a contribuinte juntou declaração do profissional com data de 08/05/2008
(fls.07), atestando que prestou o atendimento e que recebeu o valor de R$ 1.050,00;
b) documentação relativa a Margareth Latorre Galves: além dos recibos já apresentados
à fiscalização, a contribuinte juntou declaração da profissional com data de 02/05/2008
(fls. 11), atestando que prestou o atendimenlo e que recebeu o valor de R$4.800,00 em
espécie;
c) documentação relativa a Margareth Lemos Cortês: além dos recibos já apresentados
à fiscalização, a contribuinte juntou declaração da profissional com data de 07/05/2008
(fls.l5), atestando que prestou o atendimento e que recebeu o valor de RS5.040,00
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.371 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.005742/2008-39

parcelado mês a mês, de acordo com a realização do trabalho, constando esse montante
em sua declaração de imposto de renda;
d) documentação relativa a Ulisses do Nascimento Jr: apresentou declaração do
profissional, de 28/04/2008, atestando que prestou o atendimento e que recebeu o valor
de R$4.980,00, devidamente informado em sua declaração de imposto de renda (fls.26).
Às fls. 30 a 32, junta recibos que totalizam esse valor;
(...)
Assim, em relação aos profissionais Sérgio de Castro (a), Margareth Latorre Galves (b),
Margareth Lemos Cortês (c) e Ulisses do Nascimento Jr (d), foram apresentados recibos
e declarações, atestando o atendimento e o recebimento dos valores envolvidos.
De outro lado, com relação às despesas com o Hospital Vera Cruz, o contribuinte
apresentou, apenas parcialmente, a comprovação do pagamento, como destacou o citado relator:
f) documentação relativa ao Hospital Vera Cruz (1): dois cheques compensados e
microfilmados, nos valores de R$975,77 e R$775,77, datados de outubro/2003 (fls. 27 a
29);
g) documentação relativa ao Hospital Vera Cruz (2): impugnante informa que não
localizou pagamento/cheque no valor de R$875,77 (fls.01);
Entendo que, neste caso, seria necessário que o contribuinte fizesse prova dos
serviços médicos prestados, para que a dedução pudesse ser realizada. Observo, em acréscimo,
que o contribuinte é médico (fl. 10), o que poderia justificar alguma transação bancária com o
hospital, não relacionada a pagamento de despesas médicas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento, mantendo-se a glosa de despesas médicas de R$19.107,31.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital